Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024552-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), AMILTON ORTEGA FERREIRA - CPF: 281.993.599-00 (AGRAVANTE), GETO ARAO SALLES - CPF: 406.454.951-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO
A QUO
ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação, em razão da violação ao dever constitucional e legal de motivação dos atos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, como garantia do devido processo legal e do contraditório.

O artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita a reproduzir norma legal sem análise do caso concreto ou que não enfrente os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

A ausência de fundamentação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impede o controle jurisdicional, impondo a anulação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

É nula a decisão judicial desprovida de fundamentação adequada, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMILTON ORTEGA FERREIRA em face da decisão de ID. 165318511 dos autos de origem (Ação no 1000697-22.2022.8.11.0108, em trâmite na Vara Única de Tapurah-MT), que determinou a reintegração de posse sobre imóvel rural denominado Fazenda Salles/Santa Fé, com área total de 445,43ha (quatrocentos e quarenta e cinco hectares e quarenta e três ares), situada no Município de Itanhangá/MT, ao autor/agravado GETO ARÃO SALLES.

Alega o Agravante que a juíza de primeiro grau não fundamentou a decisão recorrida, se limitando a determinar o cumprimento da decisão de ID 88607549 dos autos de origem, a qual foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1012074-86.2023.8.11.0000.

Argumenta que a ausência de fundamentação de qualquer decisão judicial viola a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, impondo a concessão de efeito suspensivo.

Ressalta que é o legítimo proprietário da área objeto da discussão e que detém a posse há mais de 20 (vinte) anos, tudo confirmado pelas provas documentais carreadas aos autos e pelas testemunhas ouvidas na audiência de justificação.

Aponta que a manutenção da ordem de reintegração de posse lhe acarretará prejuízos irreparáveis, podendo ser expulso de seu próprio imóvel e perder grande parte do patrimônio investido, inclusive semoventes que estão na área.

Sustenta que exerce a posse na área objeto da lide e que não resta comprovada a posse do Agravado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse em favor do Agravado, expedindo, se for o caso, contramandado.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 238388675.

Contrarrazões no id. 244379667.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

O Juízo singular, ao verificar a presença dos requisitos do art. 561, deferiu o pedido liminar em favor do ora Agravado para reintegrá-lo na posse de seu imóvel rural (Fazenda Salles/Santa Fé).

Contudo, observa-se que a decisão do Juízo singular (id. 165318511, autos de origem) não apresenta fundamentação para deferir ou indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, limitou-se tão somente a deferir a Tutela de Urgência previamente concedida, mencionando explicitamente o deferimento anterior de reforço policial e ordenando o cumprimento da decisão liminar prévia.

Aliado a isso, a decisão liminar que serviu de respaldo para o proferimento da decisão agravada
foi anulada
por esta Câmara, quando do julgamento do RAI no 1012074-86.2023 (id. 181083666), que determinou a realização da audiência de justificação.

É de conhecimento geral que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, em conformidade com o disposto nos artigos 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, e art. 93, IX, da Constituição da República.

O CPC, em seu art. 11, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, e que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos.

E ainda, conforme o Código de Processo Civil, uma decisão é considerada
não fundamentada
quando: (I) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (II) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (III) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; ou (IV) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A fundamentação concisa, permitida por lei, não deve ser confundida com a ausência de fundamentação, que é proibida por violar o Princípio da Ampla Defesa, norteador do direito processual vigente.

É evidente que a decisão judicial em questão carece de fundamentação, uma vez que o Juiz não justificou o adiamento da análise do pedido liminar até a apresentação da contestação.

Diante da ausência de fundamentação, a decisão agravada deve ser cassada, visto que se trata de um vício insanável.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA QUE APONTA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na decisão agravada não foram declinados os fundamentos fáticos e jurídicos que permitiriam extrair as razões pelas quais as provas, tanto documentais quanto testemunhais, traduziriam o direito da parte.

(TJ-MT 10060239320228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Por essas razões, conheço do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025